Tribunal: TJSP
Processo: 1537830-44.2023.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela Municipalidade, ora embargada, para reformar a r. sentença e rejeitar a exceção de pré-executividade, onde alegada a ilegitimidade passiva e existência de isenção tributária em favor da executada. Ausência do vício imputado ao aresto (omissão e contradições). Embargos opostos com expressa finalidade

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela Municipalidade, ora embargada, para reformar a r. sentença e rejeitar a exceção de pré-executividade, onde alegada a ilegitimidade passiva e existência de isenção tributária em favor da executada. Ausência do vício imputado ao aresto (omissão e contradições). Embargos opostos com expressa finalidade prequestionadora e para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.